Tribunal: TJMT
Processo: 1013097-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013097-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), 23.102.364 COSME ALVES RODRIGUES - CNPJ: 23.102.364/0001-88 (AGRAVANTE), COSME ALVES RODRIGUES - CPF: 782.064.211-49 (AGRAVANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013097-96.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: COSME ALVES RODRIGUES.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESSENCIALIDADE DO BEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, fundada na inadimplência contratual e no envio de notificação extrajudicial. O agravante alegou supressão de instância quanto ao exame da impenhorabilidade do bem, bem como a invalidade da mora e a essencialidade do veículo.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se há supressão de instância na análise, pelo Tribunal, da alegação de impenhorabilidade do bem;
(ii) saber se a mora foi validamente constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pelo devedor; e
(iii) saber se o bem objeto da garantia fiduciária pode ser considerado impenhorável por ser supostamente indispensável à atividade profissional do agravante.

III. Razões de decidir

3.

O agravo de instrumento é meio processual idôneo para a discussão de questões não decididas explicitamente em primeiro grau, desde que amparadas em fundamentos autônomos e associadas ao risco de lesão grave. A matéria relativa à impenhorabilidade foi suficientemente ventilada na decisão agravada, autorizando sua apreciação pelo Tribunal sem ofensa ao princípio do duplo grau. Rejeição da preliminar.

4.

A constituição da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1132 do STJ, dispensa a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor, bastando o envio ao endereço contratual.

5.

A devolução da notificação com a anotação “mudou-se” não invalida a mora, por ser fato imputável ao próprio devedor.

6.

A alegação de impenhorabilidade do bem por ser supostamente essencial à atividade profissional não foi comprovada por elementos probatórios idôneos. A regra do art. 833, V, do CPC exige prova concreta da indispensabilidade, ausente no caso.

IV. Dispositivo e tese

7.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há supressão de instância na análise de alegações previamente debatidas na decisão agravada, quando veiculadas em agravo de instrumento com fundamento autônomo. 2. É válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, ainda que não recebida pelo devedor. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta da essencialidade do bem ao exercício profissional, não sendo suficiente a mera alegação."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013097-96.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: COSME ALVES RODRIGUES.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de
efeito suspensivo
, interposto por
COSME ALVES RODRIGUES
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.º
1000215-97.2025.8.11.0034
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
.

Na origem, a instituição financeira propôs demanda fundada em
contrato de alienação fiduciária
, lastreado em
Cédula de Crédito Bancário
(CCB) no valor de R$ 202.611,24, garantido pela alienação fiduciária de uma
camionete Chevrolet S10
, objeto da presente controvérsia.

O Juízo de primeiro grau
deferiu liminarmente
a medida de busca e apreensão do bem, determinando sua retirada da posse do agravante, independentemente de prévia citação.

Inconformado, o agravante alega, em síntese:

·

Ausência de
constituição válida em mora
, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “mudou-se”, não havendo ciência do devedor.

·

Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano).

·

O
veículo é bem essencial
à atividade empresarial do agravante, no ramo de esquadrias metálicas, sendo indispensável ao exercício profissional.

·

Invoca, por consequência, a
impenhorabilidade do bem
com fundamento no art. 833, V, do CPC.

·

Requer o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a
reversão da decisão agravada
, para cassar a liminar de apreensão do bem ou, subsidiariamente, que seja nomeado depositário fiel do veículo.

A decisão monocrática indeferiu o efeito suspensivo, com base no entendimento consolidado pelo STJ no
Tema 1.132
, no sentido de que a constituição em mora se aperfeiçoa com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que não haja ciência do devedor.

A parte agravada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões, sustentando a
regularidade da constituição em mora
, a validade da alienação fiduciária e a inaplicabilidade da impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC a bens dados em garantia fiduciária.

Defende, ainda, que a análise da essencialidade do bem e demais argumentos materiais não foram objeto de exame na origem, razão pela qual sua apreciação pelo Tribunal representaria
indevida supressão de instância
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Supressão de Instância.

Egrégia Câmara:

Importa registrar que, embora a agravada alegue a ocorrência de supressão de instância quanto aos argumentos relativos à impenhorabilidade do bem, tal preliminar
não merece acolhimento
, uma vez que o agravo de instrumento é o meio processual adequado para impugnar decisões interlocutórias, inclusive em caráter preventivo, com base em fundamentos autônomos que demonstrem risco de lesão irreparável.

De todo modo,
a matéria foi suficientemente ventilada na decisão agravada
, especialmente no que tange ao cumprimento dos requisitos legais da busca e apreensão, não havendo qualquer vedação à sua reanálise pelo Tribunal, no âmbito estrito do pedido de efeito suspensivo.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sem a prévia citação dos agravantes, sob a justificativa de mora decorrente de inadimplemento contratual.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à validade da constituição em mora e à legalidade da liminar, especialmente diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se”, bem como à alegada impenhorabilidade do bem por ser instrumento de trabalho do agravante.

Passo à análise das questões suscitadas.

Pois bem.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe:

"Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)"

"§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)."

Nesse sentido,
é assente na jurisprudência o entendimento fixado no Tema 1132
segundo o qual
“para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Dessa forma, o mero envio da correspondência ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora, permitindo, assim, a concessão da liminar de busca e apreensão do bem.

No caso, restou demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante eventual ausência de recebimento, por culpa exclusiva do devedor.

Do mesmo modo em relação à alegação de impenhorabilidade em razão da sua essencialidade ao desenvolvimento de suas atividades laborais e comerciais, atraindo, assim, a regra disposta no inciso
V
do art.
833
do
Código de Processo Civil
, sabe-se que essa impenhorabilidade não decorre de mera alegação da parte executada, havendo que encontrar respaldo nos elementos de prova existentes nos autos, mormente quando a pretensão seja motivada em fatos cuja demonstração se faça indispensável.

In casu
, embora o agravante sustente que
veículo é bem essencial
à atividade empresarial do agravante, no ramo de esquadrias metálicas, sendo indispensável ao exercício profissional
, verifica-se que os documentos trazidos não comprovam satisfatoriamente a essencialidade/impenhorabilidade do bem.

Desse modo, não há como ser reconhecida a impenhorabilidade do bem.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025